Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015940-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ONGARATTO PENHA - CPF: 006.107.601-57 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BRUNA FAVARO ONGARATTO PENHA - CPF: 003.435.021-78 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA POR MEIO DE PLATAFORMA ONLINE. TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. RETENÇÃO ABUSIVA DO VALOR PAGO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos por passagens aéreas canceladas, determinando a devolução de 80% do valor desembolsado a título de danos materiais, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. As passagens foram adquiridas por meio da plataforma Decolar.com e, por serem tarifadas como promocionais, estavam sujeitas a restrições quanto a cancelamentos e reembolsos. Os autores requerem a reforma da sentença exclusivamente quanto à negativa de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de reembolso integral de passagens aéreas canceladas, adquiridas mediante tarifa promocional, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade.

4.

A retenção de 20% do valor pago pelas passagens foi reputada abusiva pela sentença, que determinou a restituição parcial como forma de reequilíbrio contratual, medida suficiente para reparar o prejuízo patrimonial.

5.

Não há nos autos provas de tratamento vexatório, humilhante ou de abalo psicológico significativo que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da relação de consumo.

6.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração inequívoca de perda relevante de tempo útil em decorrência de conduta abusiva do fornecedor, o que não restou evidenciado no caso concreto.

7.

A necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção de reparação patrimonial não configura, por si só, fundamento suficiente para indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015940-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Guilherme Ongaratto Penha e Bruna Favaro Ongaratto Penha

Recorrido(s):

Decolar.com Ltda. e American Airlines Inc.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente a restituir a parte autora 80% do valor da passagem de volta, totalizando o montante de
R$ 9.888,80 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o prejuízo, e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º do CC), a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

b)

REJEITAR
o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso, as autores informam que, em 12/11/2024, adquiriram passagens aéreas para toda a família, de Cuiabá-MT a Miami-FL(EUA), com a ida programada para o dia 27/03/2025 e volta para o dia 13/04/2025, no valor de R$12.361,00. No entanto, alegam que, no dia 19/02/2025, por motivos pessoais, solicitaram o cancelamento da viagem e reembolso dos valores, com desconto da multa legal, para a reclamada Decolar.com, por meio da qual adquiriram as passagens. Sustentam que houve negativa por parte da empresa em proceder ao cancelamento, uma vez que a modalidade da compra (tarifa promocional) não permitia a alteração do voo.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a sentença merece reforma quanto à rejeição do pedido de danos morais. Argumentam que a negativa injustificada de cancelamento e reembolso das passagens aéreas, somada à ausência de resolução administrativa, configurou falha grave na prestação do serviço, razão pela qual requerem a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela manutenção da sentença, alegando que não houve falha na prestação de serviço, que os recorrentes tinham ciência das regras tarifárias no momento da compra e que não restou demonstrada situação excepcional que justificasse a condenação por danos morais.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de reembolso integral das passagens aéreas canceladas pelos recorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença reconheceu a abusividade da retenção integral do valor pago pelas passagens aéreas, condenando as recorridas a restituírem 80% do valor desembolsado, com retenção de 20% a título de multa contratual. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, que considera abusiva a retenção integral ou excessiva do valor pago em caso de cancelamento de passagens aéreas pelo consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, objeto do presente recurso, entendo que a sentença não merece reparos.

Isto porque o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo em situações excepcionais em que se comprove que o fato ultrapassou o limite do tolerável, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso em análise, não vislumbro elementos que demonstrem a ocorrência de violação aos direitos de personalidade dos recorrentes, imprescindível para a configuração do dano moral.

Os recorrentes alegam que tentaram solucionar a questão por via extrajudicial, contatando a Decolar.com por telefone e manifestando disposição para arcar com a multa contratual. Contudo, não há nos autos comprovação de que tenham sido submetidos a situação vexatória, humilhante ou que tenha causado abalo psicológico significativo.

A negativa de reembolso integral, embora considerada abusiva e já devidamente sancionada com a condenação à restituição parcial do valor pago, não configura, por si só, situação excepcional capaz de gerar dano moral indenizável. Trata-se de questão patrimonial que foi adequadamente resolvida com a determinação de restituição de 80% do valor pago.

Quanto à alegação de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que, no caso concreto, não restou demonstrado que os recorrentes tenham sido submetidos à situação excepcional de perda de tempo útil que justificasse a condenação por danos morais. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para resolução de controvérsia contratual, por si só, não caracteriza o desvio produtivo do consumidor a ponto de ensejar reparação por danos morais.

Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
Condeno os recorrentes em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025